Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708190-78.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ALINE AFONSO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 27184654) contra sentença (ID 27184646) prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALINE AFONSO COELHO em desfavor da apelante. A douta Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que autorize as cirurgias reparadoras solicitadas pela autora, conforme relatório médico. No caso, verifica-se que, de fato, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Na espécie, não há nenhuma questão de natureza urgente que justificaria a não suspensão do presente feito, máxime porquanto já apreciado pedido de efeito suspensivo (ID 27394732). Assim, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento do REsp no 1870834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça, vindo-me os autos conclusos após. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador